Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. TAXATIVIDADE. LEGITIMIDADE DA RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória, a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior.
2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde à implementação de serviço de home care, pois, além de existir exclusão expressa de cobertura, o tratamento pleiteado não se insere no rol de cobertura obrigatória estabelecida pela ANS. Assim, estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o atendimento ao paciente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.